Tribunal: TJDFT
Processo: 0729180-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729180-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO BATISTA MAGALHAES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIO BATISTA MAGALHÃES contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória no 0705006-86.2021.8.07.0018, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM/DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da exigibilidade da multa, inscrita na dívida ativa sob o no 50201766221, até o julgamento do mérito (Id 100824852 – origem). Expõe, em síntese, que pretende a anulação do auto de infração ambiental lavrado em 2016 e consequente anulação do débito fiscal em razão de vícios no procedimento administrativo, que houve aplicação de multa no valor de R$ 68.500,00, incluída em dívida ativa no valor atualizado de R$ 84.211,16; que a multa não observou o previsto no art. 24 do Decreto no 5.514/08 e a quantidade total de pássaros fiscalizados; que houve apreensão de 6 pássaros, sendo 2 sem anilha/nota fiscal, 2 pertencentes a outro criador e 2 com anilhas com indícios de inidoneidade . Sustenta que o auto de infração que originou a multa é eivado de vícios insanáveis que tornam sua exigibilidade precipitada e potencialmente prejudicial. Aduz ter sido imposta multa, com base no art. 24, inciso II, do Decreto no 6.514/08, no valor de R$ 5.000,00 por cada pássaro, em que pese não haver nenhuma ave no local em desacordo com a legislação pertinente ou em listas de ameaça de extinção ou da CITES. Explicita que o pássaro de espécie Trinca-Ferro Verdadeiro, cuja anilha apresentava sinais de irregularidade, não está ameaçado de extinção; que os 2 pássaros pertencentes a outro criador (Curió e Sabiá-laranjeira) não são espécies consideradas em extinção ou ameaçados; que os pássaros encontrados sem anilha ou nota-fiscal (Papagaio-verdadeiro e Graúna) também não são mencionados em qualquer lista oficial de passeriformes extintos ou ameaçados de extinção. Alega ilegalidade na autuação por vício de motivo em razão da utilização de supostos enquadramentos das espécies como ameaçadas de extinção para aplicar multa majorada, sem haver qualquer correspondência ou adequação fática. Assevera que em relação à ave de espécie bicudo-verdadeiro, indevidamente enquadrada como espécie ameaçada de extinção, houve aplicação de penalidade majorada, por não ter sido apresentada nota fiscal no momento da vistoria, a qual, todavia, foi apresentada posteriormente e aceita pela autoridade administrativa, com documentação em perfeita ordem. Argumenta que, à exceção do papagaio-verdadeiro, todas as espécies encontradas no local se encontram com criação amadora autorizada pela IN 10/2011 – IBAMA, não estando nenhuma em listas de ameaça de extinção. Entende que, de acordo com a correta interpretação da Lei no 9.605/98 e do Decreto no 6.514/2008, a multa, se o caso, deve considerar apenas a efetiva quantidade de pássaros encontrados em situação irregular. Afirma que foram 40 pássaros fiscalizados, e não 41, tendo sido apontada irregularidade em apenas 5, os quais não integram lista de ameaça de extinção, a ensejar valor máximo de multa em R$ 2.500,00. Consigna violação ao dever de fundamentação e de observância ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não esclarecida a forma de cálculo da multa aplicada no expressivo valor de R$ 68.500,00, tampouco apreciados os argumentos da defesa/recurso administrativo, especialmente o requerimento de perdão, por apresentar condições pessoais favoráveis para tal benefício. Destaca que a multa aplicada foi superior à exigida em outros casos mais graves divulgados pelo próprio IBRAM. Informa já ter respondido a processo criminal (2016.01.1.064308-9) pelos mesmos fatos, tendo sido extinto por homologação e cumprimento de transação penal, com aplicação de multa de R$ 500,00, o que demonstra ser desproporcional a penalidade administrativa fixada. Registra ter havido suspensão de seu cadastro e bloqueio de acesso ao sistema SISPASS, sem correspondente previsão legal na Instrução Normativa no 01/2003 do IBAMA, além de o art. 20, §1o, do Decreto no 6.514/08 estabelecer o prazo máximo de 1 ano de vigência para as sanções administrativas, o que não foi observado, uma vez que seu impedimento se deu em 2016. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade da multa inscrita em dívida ativa, em razão dos alegados vícios no processo administrativo e desproporcionalidade do valor fixado, bem como diante da iminente possibilidade de execução judicial do débito. Ao final, requer a reforma da sentença para reformar a decisão recorrida, a fim de suspender a exigibilidade da multa inscrita na dívida ativa (50201766221). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em juízo de cognição sumária, vislumbra-se que, apesar dos diversos fundamentos apresentados nas razões recursais, a ser objeto de oportuna apreciação por ocasião do julgamento do agravo, não se vislumbra por outro lado, no presente momento recursal, iminente urgência ou perigo de dano que não possa aguardar o regular processamento e julgamento do mérito recursal, o qual costuma ser célere, uma vez que a multa ora hostilizada encontra-se, em princípio, com inscrição em dívida ativa há longa data, com vencimento desde 10/10/2018 (Id 98953374 – origem). Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito recursal, a fim de apreciar, em caráter exauriente e após regular contraditório, o pedido de reforma da decisão ora recorrida, mediante concessão ou não do pedido de tutela provisória de urgência atinente à suspensão da multa fixada administrativamente. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado, para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça para eventual manifestação, se o caso. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora